Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. A instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de 30 dias. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil - CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.